Tribunal: TJES
Processo: 5003292-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AMEAÇÃO/TURBAÇÃO DA POSSE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não preenchidos os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil – posse e turbação da posse – que autorizam ao possuidor a requer a manutenção da posse, deve ser indeferido o pleito liminar, tendo, assim, procedido em acerto o juiz singular

2.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003292-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO LEITE SABINO
AGRAVADO: 2º VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003292-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

AGRAVADO:

IVONETE PEREIRA MARTINS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

relatório

LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra (ID 1355660), que indeferiu o pleito liminar formulado na inicial da ação de interdito proibitório ajuizada em face de
IVONETE PEREIRA MARTINS
, ora agravada
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) a relação entre as partes não é locatícia; b) restou acostado aos autos o contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda possessória, realizado no dia 27/03/2019 no Cartório Coriolano, inclusive, com firma reconhecida por ambas as partes, sendo este um documento completamente válido e suficiente para comprovar a propriedade do agravante; c) consta do referido contrato a informação do pagamento do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) como entrada, restando em aberto apenas o valor de R$300.000,00 referente ao parcelamento, o que foi concretizado, sendo desnecessária qualquer outra prova acerca da quitação de tais valores; d) fica clara e inegável a propriedade do Agravante, que no presente caso, está sendo ameaçada indevidamente, merecendo ser reformada a decisão agravada, de modo que seja ratificada a propriedade do agravante, concedendo ao mesmo o mandado de interdito proibitório.

Por tais razões, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão ID nº 1369784, indeferi o pleito antecipatório.

Informações prestada pelo Juízo Singular (Id nº 1456647).

Contrarrazões ID nº 1509192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003292-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

AGRAVADO:

IVONETE PEREIRA MARTINS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do mérito recursal.

LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra (ID 1355660), que indeferiu o pleito liminar formulado na inicial da ação de interdito proibitório ajuizada em face de
IVONETE PEREIRA MARTINS
, ora agravada
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) a relação entre as partes não é locatícia; b) restou acostado aos autos o contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda possessória, realizado no dia 27/03/2019 no Cartório Coriolano, inclusive, com firma reconhecida por ambas as partes, sendo este um documento completamente válido e suficiente para comprovar a propriedade do agravante; c) consta do referido contrato a informação do pagamento do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) como entrada, restando em aberto apenas o valor de R$300.000,00 referente ao parcelamento, o que foi concretizado, sendo desnecessária qualquer outra prova acerca da quitação de tais valores; d) fica clara e inegável a propriedade do Agravante, que no presente caso, está sendo ameaçada indevidamente, merecendo ser reformada a decisão agravada, de modo que seja ratificada a propriedade do agravante, concedendo ao mesmo o mandado de interdito proibitório.

Pois bem.

O juízo de 1° grau indeferiu o pleito liminar reclamado pelo agravante na inicial da ação de interdito proibitório, valendo transcrever da decisão recorrida o seguinte excerto:

[...]
O
pedido de concessão de tutela (liminar) de urgência antecipada deve ser analisado com base nos artigos 294 e seguintes, do CPC. A interpretação em conjunto desses dispositivos permite o entendimento de que a tutela de urgência antecipada será concedida, liminarmente ou após justificativa prévia, quando ficar evidenciado a probabilidade do direito
e o perigo de dano, podendo o juiz determinar as medidas que julgar adequadas para a efetivação de tal tutela e para a asseguração do direito pleiteado.

No caso em análise, verifico não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Explico.

Em primeiro lugar é necessário ressaltar que a parte requerida, autora nos autos de despejo nº 0002881-69.2021.8.08.60048 em apenso, colacionou documentos suficientes que apontam para a probabilidade de ser ela a verdadeira proprietária do imóvel objeto de discussão, bem como colacionou o contrato locatício que está, em tese, sendo descumprido pelo autor até a presente data. Os áudios colacionados naquela ação são indicativos de que, de fato, os alugueres devidos estão em atraso.

Ressalto, com base no que acima dito, que nesta mesma data, proferi decisão deferindo o pedido de despejo pelo término do contrato de locação e pelo atraso de alugueres por parte do requerente desta ação.

Demais disso, reforça a necessidade de indeferimento da medida pleiteada nestes autos o fato de o requerente mencionar que entabulou contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com uma entrada de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem trazer qualquer documento robusto a ensejar a veracidade de suas alegações (pagamento). Nada há nos autos neste sentido, repise-se.

Frustra ainda a pretensão autoral, de manutenção na posse do bem, o fato de não haver nenhuma comprovação de qualquer ameaça por parte da requerida de invasão no imóvel, afastando o real perigo alegado.

Sendo assim,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela antecipada.”

Embora comprovada a posse do imóvel pelo agravante, pairam dúvidas sobre a que título a mesma é exercida, uma vez que o agravante apresenta nos autos um contrato de compra e venda do imóvel objeto da proteção possessória perseguida, sem comprovar, todavia, o pagamento das respectivas parcelas nele avençadas. Por outro lado, a agravada ajuizou ação de despejo (nº
0002881-69.2021.8.08.60048
) escorada em contrato de locação firmado com o ora agravante, cujo pleito liminar fora deferido pelo magistrado
a quo
.

Outrossim, o agravante não faz prova da alegada ameaça ao exercício da sua posse, consubstanciada na possibilidade de venda do imóvel em questão.

Destarte, não preenchidos os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil – posse e turbação da posse – que autorizam ao possuidor a requer a manutenção da posse, deve ser indeferido o pleito liminar, tendo, assim, procedido em acerto o juiz singular.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AMEAÇA/TURBAÇÃO DA POSSE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não preenchidos os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil – posse e turbação da posse – que autorizam ao possuidor a requer a manutenção da posse, deve ser indeferido o pleito liminar, tendo, assim, procedido em acerto o juiz singular

2.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.